Tribunal: TJSP
Processo: 1027892-21.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO – ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELOS EMBARGANTES QUE NÃO SÃO CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELOS JULGADORES – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1027892-21.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ANTONIO MARQUES DAS NEVES EIRELI EPP, é embargado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027892-21.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/4
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Embargos de Declaração: 1027892-21.2019.8.26.0576/50000
Embargante: Antonio Marques das Neves Eirelli Epp
Embargado: Estado de São Paulo
Interessados: Delegado da Fazenda Pública de São José do Rio Preto
VOTO No 39.803
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO ARGUMENTOS DEDUZIDOS
PELOS EMBARGANTES QUE NÃO SÃO CAPAZES DE
INFIRMAR
A
CONCLUSÃO
ADOTADA
PELOS
JULGADORES REJEIÇÃO.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de
págs. 126/134 que, por votação unânime, deu provimento ao recurso da FESP e à
remessa necessária.
Alega a embargante a existência de omissões no julgado no
tocante ao exame das alegações no sentido de que “o ato de instituição do
Regime Especial “EX Officio” para Cumprimento de Obrigações tributárias, se
afigura ilegal e inconstitucional, pois fere o direito líquido e certo da
Embargante, bem como princípios norteadores da ordem econômica, como a
livre iniciativa (artigo 170, caput, da Constituição Federal) e a livre concorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027892-21.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/4
(artigo 170, inciso IV, da Constituição Federal), restringindo a liberdade do
contribuinte inadimplente dar continuidade as suas atividades, viola ainda o
princípio da não cumulatividade do imposto previsto nos artigos 5o, inciso XII e
155, § 2o, da Constituição Federal, bem como o princípio da isonomia”.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Com efeito, remete o Código de Processo Civil a legalidade
formal dos embargos declaratórios à existência no acórdão embargado de
omissão, contradição ou obscuridade, considerando-se estes como temas que
caso tivessem sido apreciados, mudariam o resultado do julgamento (art. 1.022,
CPC).
No caso, contudo, não há nenhuma omissão, contradição ou
obscuridade no v. acórdão, o qual foi suficientemente fundamentado, deixando
claro que o regime especial de ofício encontra previsão na Lei Estadual 6.374/89,
já tendo inclusive o STJ reconhecido sua legitimidade.
Com apoio também em vasta jurisprudência deste Tribunal de
Justiça, afastou as alegações de violação aos princípios da livre iniciativa, da
livre concorrência e da liberdade ao exercício das atividades empresariais.
O acórdão embargado pronunciou-se, pois, sobre o que deveria,
não havendo que se falar em omissão.
Ademais, a teor do inciso IV, do parágrafo 1o, do art. 489 do
Novo CPC, o julgador não está obrigado a enfrentar argumentos deduzidos no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1027892-21.2019.8.26.0576/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/4
processo que não são capazes de infirmar a conclusão por ele adotada, impondo-
se apenas que a decisão seja fundamentada, aplicando ao caso concreto a
legislação considerada pertinente, o que ficou demonstrado.
Vale ressaltar, ainda, que mesmo que tenham por finalidade o
prequestionamento viabilizador das instâncias superiores, os embargos de
declaração devem se enquadrar nas hipóteses do artigo 1.022, do NCPC, donde
resulta manifestamente inadequada a hipótese sub examine.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator